Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718994-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO LIFE RESIDENCE EMBARGADO: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em demanda instaurada objetivando compelir a agravada a realizar reparo de diversas anomalias presentes no empreendimento construtivo em que se situa o Condomínio Life Residence, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para ordenar a recorrida o início imediato do reparo das anomalias indicadas no parecer técnico, por entender que, além de a medida ser irreversível, o feito ainda carece de dilação probatória. Saliente-se que, por meio da decisão de ID no 50830463, foi deferida parcialmente a tutela de urgência para compelir a agravada a sanar, no prazo de trinta (90) dias corridos, os vícios construtivos inerentes à fachada e ao piso externo que tenham decorrido, nos termos do laudo pericial originário e complementares, de vícios endógenos e/ou construtivos, sob pena de, não o fazendo, suportar o pagamento de multa diária. Irresignada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração. No curso do processamento de ambos os recursos, foi proferida sentença nos autos de referência (ID no 51916634). Instada a se manifestar, a agravante sustenta a não configuração da perda do objeto do recurso, aduzindo ter transcorrido prazo exíguo entre o exame da tutela de urgência e a prolação da sentença no feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos que deram origem ao presente recurso, foi proferida sentença, restando prejudicado o presente agravo de instrumento, eis que, como se sabe, tal decisum, ao resolver o litígio, confirma ou revoga tutela de urgência deferida anteriormente. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, bem como os embargos de declaração subsequentes pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator